Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-77.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-77.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES APELADO: POLIBIO LEITE RAMALHO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. LAUDO UNILATERAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de instituição de servidão administrativa, confirmou a imissão definitiva na posse e determinou que o valor da indenização fosse apurado em liquidação, ajustando-se, em embargos de declaração, a verba honorária ao limite previsto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. A Apelante defende que o valor ofertado (R$ 1.238,94) deveria ter sido homologado de imediato, diante da revelia e da ausência de impugnação ao laudo unilateral apresentado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se (i) o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41 impõe a obrigatoriedade de fixação imediata do valor indenizatório na sentença; e (ii) se o laudo unilateral apresentado pela concessionária, não submetido ao contraditório técnico, é suficiente para dispensar prova judicial e permitir a fixação direta da indenização. III. Razões de decidir 3. O art. 28 do Decreto-Lei nº 3.365/41 não impõe ao magistrado a fixação imediata do valor da indenização, limitando-se a disciplinar os efeitos da apelação quando o preço já tiver sido fixado, de modo que não há violação ao dispositivo. 4. A revelia não gera presunção absoluta quanto ao valor indenizatório, por se tratar de matéria que exige conhecimento técnico especializado, devendo a indenização observar a justa recomposição constitucionalmente assegurada. 5. O único laudo constante dos autos é unilateral e não submetido ao contraditório, não se revestindo da imparcialidade inerente à prova pericial judicial, razão pela qual o juízo agiu com prudência ao remeter a apuração ao momento da liquidação. 6. A jurisprudência desta Corte admite a remessa do arbitramento à fase de liquidação quando inexistente prova técnica judicial suficiente, preservando-se o devido processo legal e a segurança jurídica. 7. Ausente qualquer irregularidade ou violação legal, impõe-se a manutenção integral da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação imediata do valor indenizatório em ação de servidão administrativa não é obrigatória, sendo legítima sua remessa à liquidação quando inexistente prova técnica judicial apta ao arbitramento. 2. Laudo unilateral não submetido ao contraditório não vincula o magistrado, ainda que haja revelia, diante da necessidade de assegurar a justa indenização.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 27, §1º, e 28; CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 344 e 489. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000639-83.2008.8.05.0208; STF, ADI 2332/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000509-77.2020.8.05.0032, tendo como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Apelados Polibio Leite Ramalho e Laurita Souza Ramalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator